Tribunal: TJES
Processo: 5013023-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Seguro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013023-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013023-76.2023.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A e FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS BANCO DO BRASIL - FENABB

RECORRIDO: SEBASTIAO LUCAS SOPRANI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SEBASTIAO LUCAS SOPRANI
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS BANCO DO BRASIL - FENABB,
aduzindo o requerente que desde o ano de 2018 vem sofrendo descontos em sua conta mantida junto ao 1º requerido, sob a rubrica SEG-PERSONALIZADO, jamais contratado. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8329388), o 1º requerido sustenta ser mero corretor de seguros, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo. Quanto ao mais, alega a inexistência de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8329399), a 2ª requerida afirma ser mera estipulante do contrato, motivo pelo qual não deve ser responsabilizada.

A sentença (ID 8329427) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade do contrato denominado “Seguro de Vida Personalizado (SEG-PERSONALIZADO)”, devendo a ré Banco do Brasil cancelar os descontos e se abster de cobrar e/ou negativar, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança ou dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

B) CONDENAR as requeridas a restituir ao autor, solidariamente, o valor de R$3.964,56 (três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos – já em dobro), que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo mediante comprovação da parte autora (art. 323, CPC);

C) CONDENAR as requeridas a pagar solidariamente ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8329430 e 8329435), ambos reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8329445), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De pronto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitado pelo BANCO BRASIL, considerando que
“o banco Apelante participou diretamente do negócio jurídico, considerando que a oferta de seguro ‘por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor’ (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012). E, ainda que assim não fosse, tratando-se de contrato decorrente das relações de consumo, aplica-se a teoria da aparência, uma vez que ao oferecer o seguro, o banco criou no segurado a legítima expectativa de ser o responsável pela indenização”
(TJ-BA - APL: 80022804120208050113, Relator: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021).

Em sequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela FEDERAÇÃO NACIONAL, posto
que “a Estipulante de Seguro que se apresenta ao beneficiário como se Seguradora fosse, gerando a expectativa de ser a responsável pelo pagamento da indenização pretendida”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.038838-9/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2019, publicação da sumula em 26/09/2019).

No mérito, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme mencionado em sentença,
inexiste prova da contratação do
SEG-PERSONALIZADO pelo autor
, motivo pelo qual a cobrança, certamente, se torna indevida, autorizando a restituição dos valores descontados desde o ano de 2018.
Em relação à restituição em dobro, essa interpretação deve ser baseada no risco da atividade dos fornecedores, os quais devem arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua administração, não podendo impor ao consumidor o ônus de provar a má-fé mediante uma cobrança indevida, pois o consumidor já sofre danos com a tal cobrança, uma vez que se depara com a obrigação de dispor uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que não houve prova da contratação do seguro.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)